Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-22.2022.8.11.0027
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000267-22.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEDIVAL CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 352.936.241-72 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000267-22.2022.8.11.0027 – Itiquira.

Apelante
: Gedival Cândido de Oliveira.

Apelado
: Banco Pan S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ÔNUS DA PROVA – CONTRATO DIVERSO JUNTADO AOS AUTOS PELO BANCO - DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, não se desincumbindo a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, deixando de juntar
o contrato objeto da lide, deve ser declarada a inexistência do débito.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000267-22.2022.8.11.0027 – Itiquira.

Apelante
: Gedival Cândido de Oliveira.

Apelado
: Banco Pan S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gedival Cândido de Oliveira em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos da ação delcaratória de inexistência de débito c/c declaração de prática comercial abusiva, liberação de margem consignávél, repetição de indébito e condenação em dano moral, movida em face do Banco Pan S.A., julgou improcedente o pedido da inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, restando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Inconformado, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial papiloscópia é fundamental para averigurar a validade da digital aposta no contrato ora impugnado, uma vez que não reconhece a contração. No mérito, sustenta que a instituição não comprovou nos autos a efetiva disponibilização do valor suspostamente contratado pelo autor. Nesse sentido, tece considerações a respeito do cabimento de indenização por dano moral e repetição em dobro do indébito. Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar que, seja oportunizada a perícia papiloscópica postulada pelo autor. De forma subsidiária, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id. 204887441,
a instituição financeira pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000267-22.2022.8.11.0027 – Itiquira.

Apelante
: Gedival Cândido de Oliveira.

Apelado
: Banco Pan S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Gedival Cândido de Oliveira propôs
ação delcaratória de inexistência de débito c/c declaração de prática comercial abusiva, liberação de margem consignávél, repetição de indébito e condenação em dano moral, em desfavor do Banco Pan S.A., aduzindo que ao consultar seu extrato do INSS se deparou com um desconto de R$ 43,08 (quarenta e três reais e oito centavos) mensais, denominados “217 Empréstimo sobre a RMC” e R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) mensais, denominados “322 Reserva de Margem Consignável (RMC)”, respectivamente. Contudo, asseverou que em nenhum momento realizou a referida contratação com o banco.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedente o pedido da inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, restando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida (id. 204887437).

Inconformado, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial papiloscópia é fundamental para averigurar a validade da digital aposta no contrato ora impugnado, uma vez que não reconhece a contração. No mérito, sustenta que a instituição não comprovou nos autos a efetiva disponibilização do valor suspostamente contratado pelo autor. Nesse sentido, tece considerações a respeito do cabimento de indenização por dano moral e repetição em dobro do indébito. Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar que, seja oportunizada a perícia papiloscópica postulada pelo autor. De forma subsidiária, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Inicialmente, no que tange a preliminar suscitada, não se faz necessária à realização de perícia para apurar se as impressões digitais aposta no presente contrato de instrumento pertencem, ou não, ao autor.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Ressalte-se
que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, apesar de a instituição financeira alegar que foi realizado o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, não logrou em demostrar tal contratação, vez que o contrato e o comprovante de transferência (TED), juntado aos autos, não corresponde com o contrato discutido neste feito.

Portanto, os documentos apresentados pelo banco são inábeis à demonstração da relação jurídica entre as partes, merecendo reforma a sentença
.

Logo, não se desincumbindo o banco apresentar o contrato referente ao cartão de crédito consignado objeto dos autos, impositiva a declaração da inexistência do débito. E, por esse motivo, não há falar em conversão para a modalidade empréstimo consignada, pois declarado inexistente o débito.

Uma vez constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever de o apelado restituir os valores pagos de forma indevida pelo apelante, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não se comprovou na hipótese dos autos.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.
” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída
.”
(RAC n. 1006956-11.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar parcialmente procedente o feito declarando a nulidade do contrato, objeto da lide, no qual vincula o autor ao desconto de cartão de crédito consignado, bem como declarar inexistente qualquer débito referente taxa de reserva de margem consignável e
determino a restituição de forma simples dos
valores pagos indevidamente pelo autor, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso, invertendo o ônus da sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024